Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711548-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR ANTONIO DE BORBA AGRAVADO: TEODOMIRO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO LINDOMAR ANTONIO DE BORBA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 59162373 dos autos originários – proc. no 0710515-02.2019.8.07.0007) proferida nos embargos à execução ajuizados por TEODOMIRO BARBOSA DE SOUZA, que inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização da atividade de instrução. Não há preliminares pendentes de apreciação. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à organização da atividade instrutória. A parte embargante alega que a nota promissória em execução teria sido emitida em garantia de contrato de mútuo firmado com o embargado. Alega que o ajuste firmado previa o pagamento de juros além do limite legal, a caracterizar a prática de agiotagem. Acrescenta que o numerário objeto do contrato sequer lhe foi disponibilizado, motivo pelo qual nada deve ao embargado. O embargado, por sua vez, assevera que a nota promissória, por ser título de crédito, ostenta abstração em face de sua causa jurídica subjacente. Assevera que, em razão disso, faz jus ao crédito estampado na cártula. Limita-se a contestar a veracidade das informações prestadas pelo devedor, mas deixa de esclarece o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Certo é que a abstração do título de crédito é mitigada pela não circulação da cártula. No caso vertente, inexiste notícia de circulação, de modo que, a princípio, evidencia-se viabilidade lógica na tese esposada pela parte embargante. Não é só. As regras de experiência comum pesam favoravelmente à alegação fática do embargante. Isso porque, da observação da realidade, percebe-se que a prática da agiotagem normalmente vem acompanhada da emissão de cártula (cheque ou nota promissória) pelo mutuário a título de garantia dos empréstimos ilegais. A hipótese dos autos, portanto, autoriza a inversão do ônus da prova, tal como prevê o art. 3o da MP no 2.172/32. Diante desse quadro, inverto o ônus da prova, incumbindo o embargado de desvendar os seguintes pontos controvertidos: a) definição do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, com a elucidação de todos os seus elementos (partes, prestações, forma, prazo, condição, índice de correção, e percentual de juros, se o caso) e; b) cumprimento efetivo das obrigações ajustadas no negócio jurídico em questão. Tendo em vista inversão do ônus e a definição dos pontos controvertidos, concedo ao embargado nova oportunidade para a especificação de provas, no prazo de 5 dias, nos moldes já delineados no despacho de id. 47229313. Por oportuno, não custa salientar que eventual especificação deverá vir acompanhada da devida justificativa, em especial com a exposição da pertinência lógica do meio de prova indicado com os pontos controvertidos definidos acima. No mesmo prazo acima, poderá o embargante, se entender cabível, ratificar as provas anteriormente indicadas ou especificar novas, desde que observadas as balizas retro mencionadas. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a execução de título extrajudicial está embasada em nota promissória emitida pelo agravado-devedor em favor do agravante-credor, com vencimento em 22/06/2017, no valor de R$ 268.000,00 (id. 39649963, pág. 12, dos autos originários). Na petição dos embargos à execução o agravado-devedor aponta uma negociação verbal com o agravante-credor para a celebração de contrato de mútuo, com supostos juros extorsivos (agiotagem), a qual não teria se concretizado, por isso pugna pela desconstituição do título executivo extrajudicial. Desse modo, a alegada cobrança de juros extorsivos no negócio jurídico, que ensejou a emissão da nota promissória objeto da execução, autoriza a inversão do ônus da prova, consoante o art. 3o da MP 2.172-32/2001. Ademais, a ausência de circulação do título permite a análise da causa debendi, a qual, por sua vez, não foi indicada na petição inicial da execução (id. 39649963, págs. 4/7, dos autos originários), e a questão relativa à concretização do negócio jurídico deve ser demonstrada pelo agravante-credor, sob pena de exigir do agravado-devedor a produção de prova de fato negativo. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora